Tribunal: TJDFT
Processo: 0025031-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À DIFUSÃO ILÍCITA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro quanto ao tráfico, havendo dúvidas quanto à destinação da droga apreendida, a desclassificação é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso da acusação conhecido e desprovido.